Tribunal: TJDFT
Processo: 0756173-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 256574334, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0754796-51.2025.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravada/executada), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/RS. Em suas razões recursais (ID 79743159), o agravante/autor sustenta, em síntese, que se trata de Ação Liquidação/Cumprimento de sentença que transitou em julgado na ação coletiva tombada sob o n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou junto à 12a Vara Cível do Distrito Federal, a qual condenou o Banco do Brasil a pagar aos titulares de cadernetas de poupança a diferença existente de 42,72%, com as devidas correções monetárias e juros, na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que, após a distribuição dos autos perante a 24a Vara Cível de Brasília, o juízo a quo proferiu decisão determinando emenda à inicial para que o Agravante se manifestasse sobre legitimidade ativa e prescrição, bem como promovesse o recolhimento das custas iniciais. Assevera que, diante disso, requereu a emenda à inicial a fim de adequar o polo ativo da demanda, para constar o nome de cada um dos poupadores representados nos autos, assim como se manifestou acerca da inocorrência da prescrição. Argumenta que, no entanto o juízo a quo proferiu decisão declarando a incompetência do juízo e determinando a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/RS, por se tratar de foro de domicílio de dois dos quatros autores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para a manutenção da competência perante o foro de Brasília/DF. Preparo (ID 79743385). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/RS. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator